Tribunal: TJSP
Processo: 1507720-41.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Condenação mantida - Inconformismo da defesa somente com a dosimetria da pena e regime – Agravante do art. 61, II, "j", do CP mantida - Pena-base fixada acima do mínimo – Réu reincidente e confesso - Majoração excessiva – Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Qualificadoras do rompimento de obstáculo e da

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Condenação mantida - Inconformismo da defesa somente com a dosimetria da pena e regime – Agravante do art. 61, II, "j", do CP mantida - Pena-base fixada acima do mínimo – Réu reincidente e confesso - Majoração excessiva – Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada bem reconhecidas – Redução máxima pela tentativa – Possibilidade - Adequação da pena – Regime alterado para o inicial semiaberto – Substituição da PPL por PRD que não se mostra socialmente recomendável - Recurso parcialmente provido (voto n. 43439).